Tribunal: TJSP
Processo: 1007632-37.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Professora aposentada – Pretensão ao recebimento, em pecúnia, das licenças-prêmio não gozadas – Sentença condenatória – Irresignação da Fazenda Pública apenas quanto aos consectários legais – O decisum impugnado, contudo, fixou os juros de mora e a correção monetária nos exatos termos do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Professora aposentada – Pretensão ao recebimento, em pecúnia, das licenças-prêmio não gozadas – Sentença condenatória – Irresignação da Fazenda Pública apenas quanto aos consectários legais – O decisum impugnado, contudo, fixou os juros de mora e a correção monetária nos exatos termos do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE (Tema no 810) – Diferentemente do que ocorria antes do referido julgado, não houve modulação temporal quanto à eficácia da decisão, de modo que a nulidade atinge a norma desde seu advento no ordenamento jurídico (ex tunc) – Embargos de declaração no RE no 870.947/SE que foram rejeitados pelo STF – Manutenção da r. sentença – Desprovimento do recurso.